Tribunal: TJSP
Processo: 9003277-05.1995.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Apelante que interpôs recurso de apelação sem o recolhimento do preparo. O recorrente foi devidamente intimado para o recolhimento, sob pena de deserção (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Ausência do recolhimento do valor do respectivo preparo, implica em deserção, nos termos do artigo 1.007, § 5o do Código de Processo Civil . Recurso não conhecido.